Tribunal: TJSP
Processo: 2240701-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: .

Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2240701-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Desnecessidade da análise pormenorizada e detalhada de cada argumento ventilado pelas partes, bastando que o julgado, de forma motivada (evidentemente), analise as matérias aptas a influenciar a decisão. Julgado guerreado que analisou suficientemente os pontos levantados.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Desnecessidade da análise pormenorizada e detalhada de cada argumento ventilado pelas partes, bastando que o julgado, de forma motivada (evidentemente), analise as matérias aptas a influenciar a decisão. Julgado guerreado que analisou suficientemente os pontos levantados.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.

Embargos rejeitados.